Tribunal: STF
Processo: ARE 914760
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIA.



    1. O deslinde da controvérsia relativa à legalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre complementação de aposentadoria cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.